Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da liquidação provisória por arbitramento n.o 0739208-77-2020-8-07.0001 ajuizada por NILTON JOSÉ MOCELIN, (agravado/exequente), que indeferiu a impugnação, nos seguintes termos (ID 100754391 dos autos de origem): (...) Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. As partes foram intimadas para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos (ID 92874076). A parte requerida ofertou resposta ao ID 95553381, ocasião na qual sustenta como incabível a liquidação por arbitramento, apresenta pedido de chamamento ao processo da União e do Banco Central. Suscita preliminar de inépcia da inicial, por reputar ausentes documentos essenciais. Apresenta documentos que entende pertinentes para elucidação do débito, apontando o valor de R$ 1.752,69 (um mil reais setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos) para liquidação. Pede pela compensação com eventuais créditos que detenha. Defende a incidência dos juros moratórios a partir da citação na ação de liquidação ou, alternativamente, da citação na ação civil pública. Manifestação da parte requerente no ID 97846217, refutando as preliminares aventadas, bem assim pugnou pela apresentação de documentação complementar. Oportunizada manifestação (ID 97986403), houve transcurso “in albis” do prazo (ID 100750248). Eis o necessário. D E C I D O. A parte requerida sustenta a necessidade de compor o polo passivo da demanda o Banco Central do Brasil e a União, em razão da condenação solidária havida na Ação Coletiva objeto da presente liquidação; com a consequente incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF/88). Incialmente, é de ressaltar que a parte requerente dirigiu o pedido apenas e tão somente em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, deixando de incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, sendo faculdade do credor demandar a todos os codevedores ou apenas algum(ns) deles (art. 275 e parágrafo único do Código Civil). Nessa senda, não é impositiva a inclusão do Banco Central do Brasil ou da União no presente feito. REJEITO, portanto, as preliminares de inclusão no polo passivo da demanda do Banco Central do Brasil e da União e a (in)competência deste Juízo para processar e julgar o feito. Aduz, ainda, a parte requerida a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis. Todavia, apesar de alegar a ausência de documentos indispensáveis, a parte pôde apresentar a defesa direta de mérito, inclusive apresentando memória de cálculo por si elaborada, de modo que não vislumbro a alega inépcia se se mostra possível a liquidação pleiteada. Outrossim, se mostra cabível a liquidação por arbitramento, uma vez cinge-se a apuração do “quantum debeatur” com base no título conformado da demanda coletivo em cotejo com informações das cédulas rurais. Assim, REJEITO a preliminar. Sobre a complementação de documentação, nada obstante as razões ofertadas no ID 97846217, não se divisa, a priori, a indispensabilidade do documento “XER-912” para a apuração, na medida a própria parte logrou êxito na confecção do valor que entende devido a partir dos dados já ofertados nos autos, como se vê no ID 97846218. Outrossim, diante da prova pericial que abaixo se disciplina, acaso o perito nomeador indique como indispensável documentos/informações complementares, poderá ser apontado ao Juízo para apreciação. No mais, busca-se na presente liquidação a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). Ante a divergência nos valores apresentados pelas partes, tenho que seja necessária a liquidação da sentença com aferição por meio de perícia, nos termos do art. 510 do CPC. Para tanto, nomeio como perita do Juízo a ALEXANDRE PINHO CAMPELO (PA SEI 0004643/2018), com cadastro perante a Corregedoria deste Tribunal. Incumbirá ao i. perito elaborar memória de cálculo atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial (nos 8800490 e 8800117), nos termos da condenação coletiva, concernente às diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado (41,28%), corrigidos monetariamente os valores, a contar do pagamento a maior pelo requerente, pelo índice adotado por este Tribunal para atualização dos débitos judiciais (INPC), e acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Por oportuno, assento que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). No que toca o pleito do requerido para compensação com eventuais créditos que detenha, anoto a mera conjecturação de crédito não se basta, uma vez que a compensação exige dívidas líquidas, certas e vencidas, pelo que não prospera o pleito vindicado. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo expert, bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. AGUARDE-SE, pelo prazo COMUM de 15 (quinze) dias, eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito; indicação de assistentes técnicos; e/ou apresentação de quesitos. Ultimado o prazo acima, com ou sem apresentação de quesitos e/ou assistentes, e PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte requerida para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Ressalto que, no caso dos autos, o ônus do pagamento toca ao REQUERIDO, haja vista que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 871 - REsp 1.274.466/SC). Depositado o valor dos honorários periciais ou a primeira parcela, caso se tenha acordado o parcelamento, INTIME-SE o perito para o início dos trabalhos, atento ao disposto no art. 466 e art. 473, do CPC. DEFIRO desde já eventual pleito de expedição de alvará de levantamento ou expedição de ofício para transferência bancária do valor dos honorários, limitado, neste primeiro momento, a 50% (cinquenta por cento) do valor total da proposta formulada pelo “expert”. Atente-se o perito que deverá ser assegurado aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). FIXO o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para oferta do Laudo. Vindo aos autos o laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação(ões), INTIME-SE o digno perito para esclarecimentos, no prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Por fim, VENHAM conclusos. I. (...) Em suas razões recursais (ID 29279625), o agravante defende sua ilegitimidade passiva ad causam. Sustenta que em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, devedores solidários, a justiça estadual é incompetente para processar e julgar a liquidação de sentença. Afirma que o Código de Defesa do Consumidor não incide sob a espécie. Aduz que “considerando que a ação civil pública tramitou perante a Justiça Federal e que sua abrangência foi nacional, tanto nas ações de liquidação, quanto nos cumprimentos de sentença individuais, mostra-se mais adequando e juridicamente correto a aplicação da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal.” (ID 29279625 – Pág. 11) Assevera que a incidência dos juros de mora deve ocorrer na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1°-F, da Lei 9.494/97. Diz que é incabível cobrança de juros remuneratórios e que os juros de mora devem incidir somente a partir da citação nos autos da liquidação de sentença. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29279626). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231 diploma processual civil. No caso, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, a decisão agravada (ID 100754391 dos autos originários) foi devidamente publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 24/8/2021 (ID 100999592), iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, no dia 25/8/2021 e findando, portanto, no dia 16/9/2021. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 23/9/2021, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Por fim, cumpre ressaltar que, em consonância com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, aprovado em 9/3/2016, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, não há possibilidade de concessão de prazo para que o vício apontado seja sanado, tendo em vista que o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, refere-se ao saneamento de vício estritamente formal, não havendo possibilidade, destarte, de complementação da fundamentação do recurso. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.